Tribunal: TJDFT
Processo: 0701021-06.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DA OBRIGAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA. NÃO ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu a execução pelo indeferimento da petição inicial, por entender que o título exequendo não possuía liquidez.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se o contrato juntado aos autos possui eficácia de título executivo extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora o documento acostado tenha sido intitulado como “Cédula de Crédito Bancário”, da sua leitura, extrai-se que se trata, na realidade, de um Contrato de Abertura de Crédito Bancário. Isso porque não cumpre o requisito indicado no inciso III do art. 29 da Lei no 10.931/2004, de menção à data de pagamento da dívida.
4. A obrigação contida no contrato de abertura de crédito (“cheque especial”) não possui a liquidez e a certeza necessárias para que ostente a qualidade de título executivo extrajudicial, podendo servir apenas de início para eventual ação monitória. Súmulas 233 e 247 do STJ. Precedentes.
5. Assim, ainda que o documento particular em questão possua informações sobre o valor contratado, a data de vencimento e os juros incidentes, não está assinado por duas testemunhas e a obrigação nele representada não é certa e líquida, mesmo acompanhada de planilhas e extratos, não se caracterizando como título executivo extrajudicial.
6. Instado a emendar a petição inicial, o apelante não acudiu à sugestão judicial. Logo, agiu certo o Juízo a quo ao julgar a ação sem resolução do mérito, ante o não atendimento da ordem judicial, nos termos dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, 771, 783, 784, 924; Lei no 10.931/2004, art. 29.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 233; STJ, Súmula 247; STJ, AgInt no AREsp no 1.875.044/MS de relatoria do Ministro Raul Araújo na Quarta Turma; STJ, AgInt no AREsp no 1.950.762/RS de relatoria do Ministro Raul Araújo na Quarta Turma; Acórdão no 1983554 de relatoria da Desembargadora Sandra Reves na 7a Turma Cível.